Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO JUDICIAL. LEI 8.162/91. LEI 8.688/93. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 943/2018. TEMA 905 DO STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS SANADOS. INSTITUTO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Quanto à limitação temporal, deve ser atribuído efeito infringente ao acórdão embargado, para que o cumprimento de sentença seja restrito ao período de vigência da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, limitando os cálculos ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Precedente.
3. Como se trata da restituição de tributo distrital, deve-se observar a Lei Complementar Distrital, que, desde 2018, estabelece a aplicação da referida taxa, vedada a cumulação com outros índices, em observância ao Tema 905 do STJ.
4. Não se verifica o intuito protelatório do recurso, uma vez que o embargante apresentou argumentos com potencial para alterar a avaliação da matéria, e não apenas para postergar o seu trânsito em julgado (Acórdão 1646468, 07199756020218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022).
5. Embargos de declaração conhecidos a acolhidos.